Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702756-88.2022.8.07.0004 RECORRENTE: HUDSON RUAN AZEVEDO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO TENTADO. INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação da conduta de furto consumado para a sua modalidade tentada quando demonstrada nos autos a inversão da posse da res furtiva. 2. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 1.1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 1.2. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Correta a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de que durante o cumprimento de execução penal por crime anterior, o réu praticou novo crime. 4. A hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão de pena de multa, a qual decorre de imposição legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à aplicação do princípio da insignificância, asseverando atipicidade material da sua conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o do STJ, no sentido de que “para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor estimado dos bens subtraídos supera os 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado por esta Corte para aferição da mínima ofensividade da conduta” (AgRg no REsp 2.021.251/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19/4/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, restou assentado no acórdão resistido: “No caso dos autos, a conduta do apelante é bastante reprovável. Em primeiro lugar, deve-se registrar que o valor dos objetos subtraídos é de R$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos), conforme Laudo de Avaliação Econômica Indireta (ID 41422064). O montante, à época do crime, superava o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente (R$ 1.212,00), de forma que não pode ser considerado insignificante” (ID 45032252). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027